Tribunal: TJMT
Processo: 1043779-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043779-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), JHENNIFER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 039.996.471-16 (EMBARGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que inverteu o ônus da prova em favor da segurada, determinando a apresentação da apólice integral e das condições gerais vigentes à época do sinistro. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de indícios de seguro vigente em nome da embargada e à vedação à imposição de prova negativa à seguradora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de inexistência de indícios de seguro vigente em nome da embargada, o que tornaria indevida a inversão do ônus da prova; (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova imposta à seguradora configura, na hipótese, exigência de produção de prova negativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, destinada exclusivamente ao suprimento de omissão, à resolução de contradição, ao esclarecimento de obscuridade ou
à correção de erro material, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, reconhecendo a hipossuficiência técnica da segurada no âmbito de contrato de seguro em grupo e a maior facilidade da seguradora para apresentar a documentação contratual, razão pela qual a alegada omissão não se configura, mas revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada.

5. A inversão do ônus da prova não impõe à embargante a produção de prova negativa, mas tão somente a apresentação da apólice integral e das condições gerais vigentes à época do sinistro — documentos que integram o próprio acervo informacional da seguradora —, sendo que o juízo singular adotou medidas complementares, como a expedição de ofício à empregadora da embargada, para apurar a existência do vínculo securitário.

6. A inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte beneficiada, cabendo ao juízo singular, na fase instrutória, avaliar a suficiência do conjunto probatório para o acolhimento da pretensão deduzida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo inadmissível sua utilização quando a pretensão recursal visa, em essência, à reforma do julgado sob o pretexto de omissão não configurada. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos determinantes da decisão, ainda que não examine individualmente todos os argumentos suscitados pela parte. 3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em contratos de seguro coletivo, não configura
imposição de prova negativa à seguradora, mas exigência de apresentação de documentação contratual que integra seu próprio domínio informacional."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
em face de acórdão

proferido por esta e. Câmara que negou provimento ao recurso interposto pel
a
embargante (id.
3
6
4450861).

Em suas razões recursais, sustenta que
o acórdão foi omisso ao ponto crucial suscitado pela agravante referente à inexistência de indícios de seguro vigente em nome ou CPF da embargada.

Menciona que a apólice coletiva celebrada teve vigência em 01/06/2018, sendo posterior ao período de trabalho da embargada (2011 a 2013).

Alega que a manutenção da inversão do ônus da prova sem que a embargada apresentasse indício mínimo de contratação, o Tribunal impôs à embargante o ônus de produzir prova negativa.

Defende que o acórdão deve ser integrado para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes para reconhecer a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso dos autos, em virtude da ausência de indícios mínimos de contratação e vedação à imposição de prova negativa da seguradora.

Ao final, requer que seja sanada a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes aos embargos para prover o agravo de instrumento interposto.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 369286386.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso d
a
embargante.
Eis a ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015, XI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de indenização securitária, que inverteu o ônus da prova em favor da agravada, determinando a apresentação de cópia integral da apólice e das condições gerais vigentes à época do sinistro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus da prova; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 6o, VIII, do CDC; e (
iii
) se a inversão do ônus da prova é adequada no caso de contrato de seguro em grupo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que inverte o ônus da prova está prevista no art. 1.015, XI, do CPC, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. No caso de contrato de seguro em grupo, é evidente a hipossuficiência técnica da agravada, sendo mais fácil à seguradora fornecer os documentos atinentes à relação contratual firmada entre as partes.

5. A própria agravante informou nos autos originários que já apresentou os documentos exigidos, demonstrando que possui melhores condições de aprese
n
tar a documentação completa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus da prova, por interpretação analógica do art. 1.015, XI, do CPC.

É possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, especialmente em contratos de seguro coletivo envolvendo relações de consumo.

A seguradora, por deter maior domínio informacional e técnico sobre a relação contratual, possui melhores condições de apresentar a documentação integral do contrato de seguro em grupo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015792-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

No caso dos autos, a embargante – sob fundamento de omissão – argumenta que
o acórdão não analisou o fato de que inexiste indício de seguro vigente em nome e CPF da embargada, argumentando que não é possível inverter o ônus da prova
,
já que representa imposição de ônus da prova negativ
a
.

Partindo-se
da
premissa
de que
se trata de um contrato de seguro em grupo
,
o acórdão concluiu que estava evidente a hipossuficiência técnica da embargada,
o que autoriza a inversão do ônus da prova, estando em
conformidade com os precedentes desta e. Câmara.

Além disso, o acórdão também pontuou que o embargante apresentou todos os documentos atinentes à contratação (apólice, condições gerais, endosso de cancelamento e comunicação de cancelamento) – id. 364450861.

Acrescento que, em consulta aos autos originários, verifico que o juízo singular determinou a expedição de ofício à empresa SEARA ALIMENTOS
S.A para que esta informe qual era a seguradora responsável pelo seguro de vida mantido no período de 11/08/2011 a 01/02/2013; se a embargada integrava o grupo segurado e o histórico de apólices de seguro de vida contratado pela empresa (id. 233418980 dos autos de origem).

Portanto, não há imposição de produção de prova negativa à embargante, mas apenas
que apresentasse a cópia integral da apólice e das condições gerais vigentes à época do sinistro,
em razão da hipossuficiência técnica da embargada
, veja-se o teor da decisão recorrida:

INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor da parte autora, devendo o réu apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC, devendo apresentar CÓPIA INTEGRAL DA APÓLICE E DAS CONDIÇÕES GERAIS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO, bem como eventuais aditivos, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpre esclarecer que a inversão do ônus da prova não retira a necessidade de que a parte autora
apresente
as provas mínimas de seu direito, o que, repise-se, é dever do juízo singular analisar se as provas produzidas são suficientes ou não para procedência da demanda.

Dito de outro modo, a inversão do ônus da prova não resulta em presunção de veracidade dos fatos alegados pela embargada.

Portanto,
não há
vício a ser sanado pela via dos presentes embargos de declaração,
revelando apenas a intenção de reexame da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor; (
ii
) saber se houve omissão na análise dos fundamentos jurídicos e fáticos relativos ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento; (
iii
) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas à apreciação, concluindo pela legalidade da taxa de juros pactuada, inexistência de ilicitude contratual e ausência de comprovação de danos morais, razão pela qual restaram prejudicados os pedidos acessórios de
indenização e repetição do indébito.

A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, tampouco com obscuridade ou contradição.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda configurada omissão, erro ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão já enfrentou, ainda que implicitamente, as matérias alegadas pelas partes."

(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Em complemento, reforço que
o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
noREsp1862781/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020
.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026